Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705396-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP AGRAVADO: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, no processo autuado sob o no 0728981-78.2023.8.07.0015, com pedido de recuperação judicial. O agravante impugna a decisão que nomeou perito para constatação prévia das reais condições de funcionamento da empresa requerente e da regularidade e completude da documentação apresentada com a inicial (art. 51-A, Lei 11.101/2005). Preparo em ID 55783485-55783489. Não há pedido de liminar. O recurso é cabível (art. 189 § 1o, inciso II, Lei 11.101/2005) e tempestivo (AgInt no REsp n. 2.037.213/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.). Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Dispenso as informações. Em razão de não haver parte contrária, publicada a decisão, remeta-se o processo ao Ministério Público. (e) Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator